Tribunal: TJMT
Processo: 1019321-55.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019321-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE JESUS DA SILVA - CPF: 067.767.421-03 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ERIK ARTUR BUGARI LOPES - CPF: 061.453.841-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON HENRIQUE DA COSTA BARROS - CPF: 060.223.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, APTOS A ENSEJAR A MEDIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PELA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INVIABILIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA INDICANDO TRAFICÂNCIA PELO PACIENTE E OUTRO AGENTE, COM INDICAÇÃO DE SEUS NOMES, COM POSTERIOR FUGA APÓS VOZ DE ABORDAGEM QUE PERMITEM CONCLUIR PELAS FUNDADAS RAZÕES. AFERIÇÃO APROFUNDADA DA MATÉRIA DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL EM SEDE DESTA AÇÃO MANDAMENTAL.

1.

Não há que se falar em insuficiência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente quando se verifica que o pronunciamento judicial se utilizou de elementos concretos dos autos para justifica-la, com indicação da necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu ostenta condenações transitadas em julgado, indicando sua contumácia.

2.

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar do paciente, uma vez que, no caso concreto, houve fundadas razões para tanto, notadamente pela existência de denúncia anônima indicando a traficância pelo beneficiário junto com um menor, inclusive com a indicação de seus nomes, além de estarem os acusados na frente de uma residência, tendo pulado muros em fuga após a voz de abordagem dos agentes de segurança pública.

3.

Ademais, a análise aprofundada da matéria demanda dilação probatória, incabível em sede de
habeas corpus
, por exigir prova pré-constituída, não tendo o impetrante juntado elementos suficientes de convicção para autorizar a cognição das alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato de Jesus da Silva
, com apoio no art. 5º, LXV e LXVII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 567, 647 e 648, I e VI e 654 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 3ª vara de Mirassol D’Oeste/MT
(ID 144595167). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente responde aos autos 1002843-36.2022.8.11.0000, na qual se imputa ao acusado a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, VI da Lei 11.343/06, c/c arts. 61, I e 69 do Código Penal.

Ademais, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 25 de julho de 2022, sendo que no dia seguinte, em audiência de custódia, o juízo a homologou e a converteu em prisão preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade do acusado, indeferindo o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa. Não obstante, afirma que há evidente insuficiência de fundamentação da decisão judicial que decretou a preventiva, pois ausente a justa causa pela ilegalidade da busca pessoal e ingresso domiciliar.

Ainda, narra que o órgão ministerial ofertou denúncia em 24 de agosto de 2022, tendo o paciente apresentado defesa prévia em 09 de setembro de 2022. Além disso, informa que não se trata de supressão de instância no caso concreto já que a nulidade requerida foi suscitada em audiência de custódia realizada.

Com efeito, a defesa indica que a denúncia estaria lastreada em elementos indiciários eivados de ilegalidade, uma vez que a busca pessoal do paciente teria sido realizada com base em denúncias anônimas de tráfico de drogas. De igual modo, diz que ao avistar a viatura, empreendeu fuga, de modo que isto não resultaria em justa causa e fundadas suspeitas para tanto, sendo tal medida nula de pleno direito.

Por fim, assevera que a busca pessoal do paciente foi realizada sem que houvesse fundadas suspeitas, sendo todos os elementos decorrentes deste ato irregulares. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada no paciente, com o consequente relaxamento ou suspensão da decisão judicial que decretou a prisão preventiva de
Renato de Jesus da Silva
, com a imediata expedição de alvará de soltura, de forma a obstar o prosseguimento da ação penal.

A liminar vindicada restou indeferida (ID 144976672). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 145603668). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID 146210183).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato de Jesus da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª vara de Mirassol D’Oeste/MT. De forma resumida, o beneficiário sustentou: a) a insuficiência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar e b) a ausência de justa causa pela ilegalidade da busca pessoal realizada e do ingresso em domicílio.

Todavia, em que pese a argumentação utilizada pela defesa,
verifico não ser o caso de concessão da ordem
. Isso porque, primeiramente, não se tem por insuficiente a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, uma vez que a prisão preventiva foi decretada para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que a gravidade dos fatos, evidenciada pela reiteração delitiva, indicavam a necessidade da medida.

Não obstante, a autoridade tida como coatora informou que a preventiva seria viável pela periculosidade do agente, já que se trata de pessoa contumaz na prática criminosa, tendo inclusive processo executivo de pena 2000013-64.2020.8.11.0039, no qual tem-se duas condenações transitadas em julgado. Nesse sentido, o paciente cumpre pena por roubo majorado (art. 157, § 2º do Código Penal) e lesão corporal em violência doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal), de maneira que a decisão se mostrou baseada em elementos concretos, não havendo que se falar em ausência de fundamentação elencada pela defesa, entendimento este adotado por esta Corte:

(...) No tocante à fundamentação, afigura-se idônea a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando se reporta a elementos dos autos para demonstrar a
existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes da autoria do crime
, bem como a necessidade da custódia como
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva
. (...) (N.U 1017482-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022,
Publicado no DJE 05/10/2022
).

De igual sorte,
não se verifica
também a alegada ausência de justa causa pela ilegalidade da busca pessoal e ingresso em domicílio, conforme sustentado. Em verdade, a decisão do juízo coator tratou dessa questão nos seguintes termos:

(...) As circunstâncias a respeito do ingresso policial
serão melhores apuradas em sede de instrução e julgamento
, contudo, para este momento, é possível constatar
que houve denúncias anônimas indicando a traficância e os suspeitos ao serem abordados se evadiram, justificando a entrada policial na residência
. O referido fato foi confirmado pelo autuado, o qual disse que os menores saíram pulando o muro quando a equipe policial chegou. A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral
(RE 603616), fixou a tese de que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". (...) Assim, a priori, não há que se falar em ingresso ilegal na residência. (...).

Ou seja, a princípio, em tese, foi verificado pelo juízo impetrado elementos que justificassem a atitude dos agentes policiais, evidenciando, naquele momento, fundadas razões para a abordagem dos suspeitos e ingresso em domicílio. Em outras palavras, foi levado em consideração a existência de denúncia anônima, indicando a traficância por parte do paciente e de outro menor,
inclusive com a indicação de vossos nomes
, além do fato de constar no boletim de ocorrência de que os suspeitos estariam na frente de uma residência, tendo empreendido fuga após ter sido dada a voz de abordagem pelos policiais – entendimento este adotado por esta Corte de Justiça:

(...) Inviável alegada nulidade da entrada os agentes policiais no domicílio do autuado quando a situação envolver crimes de natureza permanente, fator que autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita,
aliado ao contexto fático em que se deu a abordagem que culminou com a ida dos policial à casa do acusado
, posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...) (N.U 1014536-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022,
Publicado no DJE 30/08/2022
).

Derradeiramente, tal matéria demanda dilação probatória, o que é incabível nesta ação mandamental por exigir prova pré-constituída, não tendo o impetrante juntado elementos suficientes de convicção para autorizar a cognição das alegações. Dessa maneira, por ora,
não há que se falar em nulidade
de entrada dos agentes policiais no domicílio e de busca pessoal, mormente porquanto o contexto fático demonstra as fundadas razões para tanto.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, por não constatar ausência de fundamentação da decisão e a ilegalidade suscitada,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato de Jesus da Silva
. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022